Tribunal: TJSP
Processo: 1008487-47.2019.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Servidora pública. Pretensão de reintegração no cargo em decorrência de nulidade de ato administrativo (rescisão do contrato de trabalho). Prescrição. Ocorrência. Posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça de ser o termo inicial do prazo prescricional a ciência do ato administrativo. Transcurso de lapso superior a cinco (5) anos entre as datas da rescisão do contrato de

Ementa:
Apelação. Servidora pública. Pretensão de reintegração no cargo em decorrência de nulidade de ato administrativo (rescisão do contrato de trabalho). Prescrição. Ocorrência. Posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça de ser o termo inicial do prazo prescricional a ciência do ato administrativo. Transcurso de lapso superior a cinco (5) anos entre as datas da rescisão do contrato de trabalho e a da propositura da ação. Precedente desta Corte de Justiça de São Paulo. Litigância de má-fé, porém, não caracterizada. Recurso provido em parte, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008487-47.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ANE FRANCIELE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
2
APELAÇÃO 1008478-47.2019.8.26.0269.
COMARCA: ITAPETININGA.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: ANE FRANCIELE DOS SANTOS.
VOTO 34.036.
EMENTA:
Apelação. Servidora pública. Pretensão de
reintegração no cargo em decorrência de
nulidade de ato administrativo (rescisão
do contrato de trabalho). Prescrição. Ocorrência. Posicionamento do colendo
Superior Tribunal de Justiça de ser o
termo inicial do prazo prescricional a
ciência do ato administrativo. Transcurso
de lapso superior a cinco (5) anos entre
as datas da rescisão do contrato de
trabalho e a da propositura da ação.
Precedente desta Corte de Justiça de São
Paulo. Litigância de má-fé, porém, não
caracterizada. Recurso provido em parte,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 76 a 84)
interposta por Fazenda do Estado de São Paulo à
respeitável sentença (folhas 70 a 73) pela qual, a
propósito de ação com o escopo de anulação de ato
administrativo promovida por Ane Franciele dos
Santos, julgado procedente o pedido a fim de que
determinada a reintegração dessa autora no cargo de
ajudante
geral,
com
pagamento
dos
vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
3
relativos ao período de afastamento.
Sobre essas quantias incidirão atualização monetária e juros da mora, em
conformidade aos índices, respectivamente, do IPCA-E
e da caderneta de poupança, consoante o decidido
pelo colendo Supremo Tribunal Federal por meio do
julgamento do recurso extraordinário 870.947 (tema
810).
Porquanto sucumbente, fora essa apelante condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor
da condenação.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) preliminarmente, requerer a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) em
relação ao mérito, ter sido rescindido o contrato de
trabalho da autora em 11 de janeiro de 2013; c) a
publicação do Decreto Municipal 1.720 se verificara
tão somente no ano de 2015; d) prescrição; e) a
exoneração decorrera do não atingimento, durante o
estágio probatório, de pontuação necessária para
efetivação; f) inexistência de ilegalidade no supracitado diploma; g) portanto, requerer a
suspensão da tutela antecipada e, ao final, o
provimento do recurso a fim de que julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
4
improcedente o pedido, com consequente aplicação de
multa por litigância de má-fé.
Seguiu-se apresentação de resposta pela
recorrida (folhas 118 a 121), que sustentou, em
resumo, preliminarmente, inocorrência de prescrição
e, em relação ao mérito, ser caso de manutenção da
sentença, haja vista a exoneração ter se verificado
sem
a
instauração
de
prévio
procedimento
administrativo e sem a observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
parcial
provimento
ao
recurso.
É que, em relação à hipótese ora sob
reapreço, de rigor o reconhecimento de prescrição.
Com
efeito,
objetiva
a
autora,
servidora pública municipal, a anulação do ato
administrativo pelo qual rescindido o contrato de
trabalho celebrado com essa requerente (folhas 18 a
20).
Por sinal, consoante a petição inicial,
essa requerente teria direito à reintegração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
5
cargo dado ter sido irregular a dispensa dela nos
termos do Decreto Municipal 1.720/2015 (pelo qual
dispensados os servidores contratados após aprovação
no concurso 1/2011, haja vista a anulação desse
certame
consoante
recomendação
do
Ministério
Público).
Entretanto, contrariamente ao alegado
por essa autora, o respectivo contrato de trabalho
fora rescindido em 11 de janeiro de 2013 (folhas 18
a 20), ou seja, dois (2) anos antes da edição desse
diploma municipal.
Outrossim, é presente o posicionamento
do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito
de ser quinquenal a prescrição para o reconhecimento
de nulidade de ato administrativo para efeito de
reintegração do servidor no respectivo cargo.
Nesse
sentido,
aliás,
considera-se
aresto dessa Corte Superior cuja ementa tem a
seguinte conformidade:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
POLICIAL
MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE
DEMISSÃO OCORRIDO NO ANO DE 1991. AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA
NO ANO DE 2009. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1.
O
art.
174
da
Lei
8.112/1990,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
6
disciplinando
a
revisão
do
Processo
Administrativo,
estabeleceu que este poderá ser revisto, a qualquer tempo,
a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do
punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
2. Ocorre que, no caso dos autos, como
consignado pelo Tribunal de origem, a parte autora limita-
se a sustentar a nulidade do PAD, por suposta violação ao
contraditório e a ampla defesa e por ausência de parecer
técnico.
3. Não há qualquer demonstração que tais
alegações caracterizem-se como fatos novos, desconhecidos
ao tempo do processo disciplinar ou que não poderiam ser
alegados à época, evidenciando-se a intenção de rever, de
forma indireta, penalidade aplicada há quase 20 anos.
4. O julgado estadual não se afastou do
entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de
ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição
quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a
reintegração de Policial Militar. Precedentes: AgRg no
REsp. 1.323.442/AM, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
22.8.2012 e AgRg no AREsp. 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 25.9.2015.
5.
Agravo
Interno
do
particular
desprovido.”1
1 Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1.340.026/SP, relator o ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 14 de março de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
7
Ademais,
o
artigo
1o
do
Decreto
20.910/1932 estabelece o seguinte:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originaram.”
Assim, considerado termo a quo para
início da contagem do lapso prescricional a rescisão
do contrato de trabalho em 11 de janeiro de 2013,
seguro reconhecer-se a ocorrência de prescrição,
haja vista ter sido a ação com o escopo de nulidade
do ato administrativo promovida após o prazo de
cinco anos (a propositura dessa ação se dera em 7 de
novembro de 2019).
A
esse
respeito
ainda,
mutatis
mutandis, destaca-se acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“Funcionalismo

nulidade
de
ato
administrativo que deferiu pedido de exoneração, com
reintegração
ao
cargo

Prescrição

Ocorrência

Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no
art. 1o do Decreto no 20.910/32
Prescrição que se
materializa ainda que se trate de ação de reintegração
fundada em suposta nulidade do ato administrativo demissório
autor que não sofreu processo de interdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
8
civil que o declarasse absolutamente incapaz para os atos
da vida civil, hipótese em que não correria a prescrição
contra si, a teor do já revogado art. 198, I, do CC -
Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido.”2
Logo, impõe-se o reconhecimento de
prescrição.
Porquanto reconhecida a ocorrência de
prescrição, prejudicada está a apreciação das demais
sustentações
dessa
recorrente
relacionadas
ao
mérito.
De outro lado, e por isso se dá
parcial provimento ao recurso da municipalidade, não
se acolhe a alegação desta relativa à condenação
dessa autora por litigância de má-fé, pois inexiste
comprovação de dolo específico relacionado ao
exercício do direito subjetivo público de ação.
Houve por essa servidora, ainda que de
forma
equivocada,
o
exercício
legítimo
desse
direito. Por sinal, com a petição inicial fora
exibido pela autora o termo de rescisão de contrato
de trabalho (folhas 18 a 20) a demonstrar acreditar
essa recorrida, de forma errônea, ter direito a ser
2 Apelação 1007030-37.2018.8.26.0229, relator o desembargador Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito
Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
9
reintegrada no cargo.
Desse modo, conquanto improcedente o
pedido formulado, não se constata se ajustasse a
hipótese ora sob reexame às previstas no artigo 80
do Código de Processo Civil.
A esse respeito, aliás, é de relevo,
mutatis mutandis, acórdão desta Câmara assim ementado: “APELAÇÕES
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

SERVIDORA PÚBICA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Pretensão à
adequação da jornada de trabalho em 2/3 de horas laboradas
em sala de aula e 1/3 dedicados ao trabalho extraclasse,
alegando
ter
apoio
na
Lei
Federal
no
11.738,
de
16/07/2.008, bem como, o reconhecimento do direito ao
pagamento de indenização pelas horas extras trabalhadas, no
que exceder aos 2/3 acima citados Sentença de procedência
em parte
Pleito de reforma da sentença
Cabimento

Constitucionalidade
da
Lei
Federal
no
11.738
de
16/07/2.008, dirimida pelo STF no julgamento da ADI no
4167-3 Edição da Lei Municipal no 52/2013 e do Decreto
Municipal no 3.074 de 29/11/2.013, adequando-se às regras
impostas pela lei federal supra Jornada composta por 30
horas semanais, sendo exatos 2/3 (20 horas) destinadas à
interação com alunos e 1/3 destinado às demais atividades
pedagógicas
extraclasse

Litigância
de
má
fé
não
caracterizada Apelação da primeira apelante não provida e
apelação
do
segundo
apelante
provida,
para
julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
10
improcedente a ação Deverá a primeira apelante arcar com
o pagamento dos honorários advocatícios, conforme art. 85,
§4o, III, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11, do referido código.”3
Presentes esses fundamentos, ora se
desacolhe o todo alegado por essa recorrida (motivo
de descrição resumida no supracitado relatório) e,
assim, reforma-se a respeitável sentença para se
julgar improcedente o pedido, sem, contudo, impor-
lhe condenação por litigância de má-fé.
Derradeiramente, porquanto provido o
recurso, ora se condena essa apelada no pagamento
de custas e despesas processuais, bem ainda de
honorários advocatícios fixados em dez por cento
(10%) do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil, observada a assistência judiciária conferida.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora
considera-se haver prequestionamento das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, dá-se parcial
3 Apelação 0013013-73.2014.8.26.0229, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino, julgamento em
1o de agosto de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008487-47.2019.8.26.0269 -Voto no 34.036
11
provimento ao recurso.

ENCINAS MANFRÉ, relator.